Tribunal: TJSP
Processo: 0019115-75.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO. A Resolução no 623/2013 conferiu às Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO MÉDICO. A Resolução no 623/2013 conferiu às Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações (art. 3o, item I.7, a). Hipótese em que a demandada é associação privada conveniada ao SUS. Aplicação do artigo 5o, item I.24, da referida resolução, segundo o qual são as 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal as competentes para julgar ações e execuções relativas à responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil. Conflito procedente, competente a 9a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o recurso.